Tribunal: TJMT
Processo: 1017288-58.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – ALTA COMPLEXIDADE – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE ESTATAL – APLICAÇÃO DO TEMA 793 DO STF AO CASO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Dentro da regra de competência, não sendo um procedimento de saúde da chamada “saúde básica”, por óbvio, atendendo as regras de divisão de atribuições na gestão do programa do SUS, tais questões mais complexas realmente são, segundo a hierarquia estabelecida no sistema, aplicadas ao Estado de Mato Grosso, num primeiro momento, e, apesar da solidariedade, apenas em caso de insucesso de eventual custeio pelo Estado, ai sim ser acionado a municipalidade, na sequência de responsabilidade solidária sequencial criada pelo Supremo Tribunal Federal, com a edição do Tema 793.
O Tema 793 do STF deve ser aplicado ao caso em tela, conforme requerido pelo agravante.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017288-58.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 004.696.341-38 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), GUILHERME SANTHIAGO MARINHO MOREIRA BARSANULFO - CPF: 038.123.501-73 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SAÚDE –
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
– DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – ALTA COMPLEXIDADE – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE ESTATAL – APLICAÇÃO DO TEMA 793 DO STF AO CASO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Dentro da regra de competência, não sendo um procedimento de saúde da chamada “saúde básica”, por óbvio, atendendo as regras de divisão de atribuições na gestão do programa do SUS, tais questões mais complexas realmente são, segundo a hierarquia estabelecida no sistema, aplicadas ao Estado de Mato Grosso, num primeiro momento, e, apesar da solidariedade, apenas em caso de insucesso de eventual custeio pelo Estado, ai sim ser acionado a municipalidade, na sequência de responsabilidade solidária sequencial criada pelo Supremo Tribunal Federal, com a edição do Tema 793.

O Tema 793 do STF deve ser aplicado ao caso em tela, conforme requerido pelo agravante.
Recurso conhecido e parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela Municipalidade contra decisão proferida pelo JUÍZO DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ que deferiu a tutela provisória de urgência pretendida para o fim de determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Nova Xavantina, de forma solidária, forneçam, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, os fármacos INSULINA GLARGINA 1X/DIA E INSULINA ULTRA-RÁPIDA 3X/dia, sob pena de cominação de multa diária no importe de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), até o importe máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O município agravante alega que a decisão proferida está a lhe impor obrigação que não seria de sua competência, cabendo ainda o direcionamento exclusivo ao Estado de Mato Grosso, aplicando-se o TEMA 793 do STF sobre o tema.

Pugnou pela concessão liminar para direcionamento exclusivo ao Estado de Mato Grosso, com a concessão do efeito suspensivo a seu favor.

O Relator indeferiu o pedido de antecipação de tutela (id. 177315197).

A parte agravante interpôs recurso de agravo interno, mesmo não tendo havido prolação de decisão monocrática quanto ao mérito.

Contrarrazões ao agravo de instrumento juntadas em id. 180518179.

Contrarrazões ao agravo interno juntadas em id. 180522216.

O representante do Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares;

Sobre a alegada incompetência do agravante, basta a rápida leitura do próprio resultado ementado do TEMA 793 do STF, de onde, no item “1” já vem explicado que a competência é solidária entre
todos os entes
, de onde a única questão diferenciada é o fato de que o magistrado deve direcionar em ordem de preferência as obrigações, de acordo com as normas de competência hierarquizadas, para a melhor otimização e viabilidade do sistema SUS, apenas isso.

“A competência do município sobressai, exatamente pela solidariedade, que também vem insculpida no texto constitucional, mais especificamente nos artigos 196 e 198, §1o, senão vejamos:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

§ 1o. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.
(Parágrafo único renumerado para § 1o pela Emenda Constitucional no 29, de 2000)
”

Dentro da regra de competência, não sendo um procedimento/medicamento de saúde da chamada “saúde básica”, por óbvio, atendendo as regras de divisão de atribuições na gestão do programa do SUS, tais questões mais complexas realmente são, segundo a hierarquia estabelecida no sistema, aplicadas ao Estado de Mato Grosso, num primeiro momento, e, apesar da solidariedade, apenas em caso de insucesso de eventual custeio pelo Estado, ai sim ser acionado a municipalidade, na sequência de responsabilidade solidária sequencial criada pelo Supremo Tribunal Federal, com a edição do Tema 793.

No entanto, realmente a decisão de origem, nada fala sobre o TEMA 793 do STF, restando decisão proferida omissa sobre dois pontos, a saber, a ordem de preferência e eventual ressarcimento a ser determinado, no caso de custeio pela municipalidade.

E sobre tal omissão, entendo que restam presentes os elementos autorizadores para a concessão do pedido vindicada, apenas nesse ponto, para o atendimento do TEMA 793 do STF, de onde, deverá, no caso de omissão do Estado de Mato Grosso ao atendimento ao chamamento judicial, os bloqueios serem efetuados, numa ordem preferencial contra o Estado de Mato Grosso, e, em caso de insucesso, ai serem direcionados contra a municipalidade, com a possibilidade, de ressarcimento a esta pelo Estado de Mato Grosso, em momento futuro.

ISTO POSTO
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo de Instrumento ora interposto, e no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar o direcionamento da obrigação consistente no fornecimento dos fármacos INSULINA GLARGINA 1X/DIA E INSULINA ULTRA-RÁPIDA 3X/dia, primeiramente ao Estado de Mato Grosso, conforme Tema n.o 793, do STF, e subsidiramente ao Município de Nova Xavantina.

Ciência ao magistrado
no feito de origem
sobre o teor da presente decisão.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do art. 55 da Lei no. 9.099/1995.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024